Tribunal: CARF
Processo: 16327.001316/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001316/2004-16
ACÓRDÃO
9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de recurso especial quando a questão nele defendida não
se revela suficiente para reformar a conclusão a que chegou o acórdão
recorrido. Ausência de interesse recursal, na modalidade utilidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-007.013, de 06 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16327.000915/2006-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em
face do Acórdão 1302-005.271 cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. INOVAÇÃO. INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO
REGIONAL. FINAM. PERC.
Inexiste inovação da decisão recorrida quando o quadro fático para o
enquadramento nas condições definidas no art. 9o da Lei no 8.167/91, para
fins de fruição de incentivo fiscal do FINAM, só é conhecido com a
apresentação da manifestação de inconformidade e dos documentos que
lhe foram anexados. Trata-se da conhecida dialética processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL. FINAM.
FINOR. PERC. LIMITE MÍNIMO DO CAPITAL VOTANTE.
Para poder destinar 70% da quantia relativa aos incentivos fiscal do FINAM
e FINOR diretamente em projeto de empresa titular do empreendimento é
necessário estar, efetivamente, enquadrada na situação prevista nos §§ 2°
e 4° do art. 9° da Lei n° 8.167/91.
No presente caso, não se verificaram as condições para a aplicação do
limite mínimo de cinco por cento previsto no § 4o, devendo-se, assim,
aplicar o de vinte por cento previsto no § 2o. Contudo, a própria
interessada atesta que o seu grupo de empresas coligadas não possuía na
ocasião participação suficiente para atender este último limite.
Trata o presente processo de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, relativo ao ano-calendário de 2001, em que o direito alegado
não foi inicialmente reconhecido sob o argumento de que havia débitos pendentes. Contudo, tal
razão restou afastada pelo CARF, em julgamento do recurso voluntário apresentado, tendo-se
determinado o retorno do processo à unidade de origem para a análise de mérito.
Em novo despacho decisório, o PERC foi novamente indeferido. Desta feita, a DRF
identificou na DIPJ apresentada pelo contribuinte que a sua participação no capital votante do
Banco do Estado de São Paulo – BANESPA – é de 0,22 %, ou seja, percentual insuficiente para
satisfazer a regra do dispositivo legal invocado (art. 9o da Lei no 8.167/91). Além disso, constatou
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
3
que os documentos apresentados indicam que ele não possui projeto próprio nas regiões
incentivadas.
Em nova manifestação de inconformidade, o interessado alegou, em síntese, o
seguinte, conforme o relatório da decisão recorrida:
(i) quanto ao FINAM,
- exerceu sua opção na qualidade de integrante do Grupo de Empresas Coligadas
Santander, do qual está também o BANESPA que, por sua vez, detém participação
direta no capital votante de Evadin Indústrias Amazônia S A., no percentual de 5%,
e em conjunto com Evadin Holding Ltda., detém mais de 51 % de Evadin Indústrias
Amazônia S A;
- por sua vez, a Evadin Indústrias Amazônia é titular de empreendimento, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.167/91, conforme atesta a Resolução no 9.268/99,
emitida pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em
14/12/1999;
- tal empreendimento foi reconhecido pela SUDAM como estruturador para o
desenvolvimento regional;
- invoca o PN CST no 54/75 para concluir que, à época do exercício da opção,
estava caracterizado o grupo de empresas ligadas entre a impugnante e o
Banespa, uma vez que ambas eram controladas indiretamente por Banco
Santander Central Hispano S A;
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado do Acórdão, o Sujeito Passivo apresentou Recurso Especial suscitando
divergências com relação a três matérias: (i) “nulidade do Acórdão proferido pela DRJ ao inovar a
motivação para indeferimento da destinação aos Incentivos Fiscais”; (ii) “enquadramento da
empresa investidora no art. 9o da Lei no 8.167/91, em razão da destinação realizada em projetos
de infraestrutura e/ou considerados estruturadores para o desenvolvimento regional”; e (iii) “a
devida compreensão da expressão ‘empresas coligadas’ prevista no art. 9o da Lei no 8.167/91”.
O recurso foi admitido, contudo, apenas em face da 3a divergência acima, qual seja,
“a devida compreensão da expressão ‘empresas coligadas’ prevista no art. 9o da Lei no 8.167/91”,
em face dos acórdãos paradigmas cujas ementas a seguir transcrevemos:
Acórdão no 1401-002.679:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVO FISCAL PERC FINAM
Requisitos legais. Devidamente demonstrado que a recorrente preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício, esse deve ser reconhecido.
Acórdão no 1803-00.959:
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2004
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. FUNDOS DE INVESTIMENTOS REGIONAIS. FINOR.
A partir de 02/05/2001, somente a pessoa jurídica ou grupo de empresas
coligadas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167/91, que detenham isolada ou
conjuntamente ao menos 51% do capital votante de empresa titular de projeto
aprovado como beneficiário de recursos do FINOR, podem manifestar a opção
pela aplicação de parte do IRPJ em investimentos regionais. A opção pode ser
manifestada na declaração (DIPJ) ou no curso do ano calendário, nas datas de
pagamento do imposto com base no lucro estimado, ou no lucro real apurado
trimestralmente.
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. PRAZOS.
Para assegurar a continuidade da opção pela aplicação de parte do IRPJ em
investimentos regionais em projetos próprios de empresa beneficiária de recursos
de incentivos regionais (FINOR), deve ser observado pela pessoa jurídica ou grupo
de empresas coligadas investidoras de que trata o art. 9o da Lei no 8.167/91, o
prazo fatal previsto no art. 50, inciso XX da MP 2.145, de 02 de maio de 2001.
Na matéria admitida, o Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao Apelo nos
seguintes termos:
O primeiro paradigma desta terceira matéria está assim ementado:
[...]
Para fins de análise do seguimento recursal, importa considerar ainda as seguintes
informações do acórdão paradigma:
[...]
O paradigma julgou processo de outra empresa do mesmo grupo econômico da
ora Recorrente e decidiu que a interessada juntou ao processo comprovação de
que era acionista da empresa Evadin. Não se posicionou sobre os requisitos do
art. 9o, § 4o da Lei no 8.167/1991.
[...]
Reitere-se que a empresa interessada no julgado paradigma é do mesmo grupo
econômico da ora Recorrente. E, conforme acima transcrito, em situação fática
absolutamente similar, a decisão foi pelo provimento do recurso voluntário, já
que a Turma não aferiu o cumprimento dos requisitos previstos no art. 9o, §§ 2o e
4o da Lei no 8.167/1991. Inobstante a falta de manifestação do Colegiado sobre os
dispositivos legais que fundamentaram a decisão recorrida, pode-se inferir que o
julgado considerou que bastaria cumprir a condição prevista no caput do referido
artigo para justificar o gozo do benefício, interpretação esta que seria divergente
daquela que fundamentou o recorrido, razão pela qual deve se manifestar a CSRF
sobre a matéria controvertida.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
5
A mesma conclusão se chega quanto ao segundo paradigma (transcrito quando da
análise da segunda matéria). A decisão não aventou a aplicação do previsto no
art. 9o, §§ 2o e 4o para fins do gozo do benefício fiscal, limitando-se a afirmar que
bastaria comprovar a detenção de 51% do capital votante de empresa titular de
projeto incentivado, conforme seguinte excerto:
Assim, restando afastadas outrossim eventuais dúvidas de que a Primo
Schincariol Ind. de Cervejas e Refrigerantes (São Paulo) e a Cia. de Bebidas
do Rio de Janeiro (Primo Schincariol Rio de Janeiro), integram na forma do §
7o do art. 9o da Lei no 8.167/91, o grupo de empresas coligadas
“SCHINCARIOL”,
controlado
pela
Schincariol
Participações
e
Representações, restou atendido o requisito da participação superior a 51%
do capital votante da titular do projeto incentivado beneficiário de recursos
do FINOR, antes do prazo fatal de 02/05/2001.
Demonstrada também a ocorrência de divergência jurisprudencial entre o
Recorrido e o segundo paradigma para a terceira matéria arguida.
[...]
De acordo. Com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial do Sujeito Passivo nos termos dos art. 67 e 68 do Anexo II do RICARF,
para que seja discutida a matéria “devida compreensão da expressão empresas
coligados no art. 9o da Lei no 8.167/1991”
Cientificada da admissibilidade parcial do recurso, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) apresentou tempestivas Contrarrazões para defender a manutenção do acórdão
recorrido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e a Fazenda Nacional não se opôs ao
conhecimento do Apelo.
Contudo, é importante verificar, precisamente,
quais foram os
fundamentos que sustentaram o acórdão recorrido, e, neste aspecto, julgo
importante transcrever alguns excertos do seu voto condutor:
- Opção pelo FINAM:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
6
A DRJ foi bastante clara quanto à motivação central da sua decisão no
tocante à opção pelo FINAM, qual seja, a não apresentação de nenhum
documento destinado a comprovar a aprovação do empreendimento
apresentado.
Ora, apesar de a interessada ter defendido que o seu direito ao
enquadramento nas condições do art. 9o da Lei no 8.167/91 se amparava na
existência de empreendimento da sua coligada Evadin Indústrias Amazônia,
conforme atestado pela Resolução no 9.268, emitida pela SUDAM em 1999,
o fato é que a mesma não havia juntado esse documento com a sua
manifestação de inconformidade. Independentemente dos argumentos
invocados acerca da sua participação no grupo empresarial que detinha o
patamar mínimo de 51% do capital votante naquela coligada, inexistia nos
autos a prova da própria existência do empreendimento beneficiado.
Pois bem. Com o recurso, a interessada supriu essa deficiência ao juntar a
cópia da referida resolução (Doc. 04, às fls. 203). Nada obstante, apesar
das alegações recursais, o conteúdo desse documento não é conclusivo
acerca do limite mínimo estabelecido nos §§ 2o e 4o do art. 9o da Lei no
8.167/91. Para uma melhor compreensão, peço vênia para transcrever os
mencionados conteúdo e dispositivo legal:

(...)
Lei no 8.167/91:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que,
isolada ou conjuntamente, detenham pejo menos cinqüenta e um por
cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor
da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1°,
inciso I.
(...)
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
7
§ 2° Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo
de vinte por cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo
de empresas coligadas, a ser integralizado com recursos próprios. (grifei)
(...)
§ 4° Relativamente aos projetos de infra-estrutura, conforme definição
constante do caput do art. 1° da Lei n° 9.808, de 20 de julho de 1999, bem
como aos considerados estruturadores para o desenvolvimento regional,
assim definidos pelo Poder Executivo, tomando como base os planos
estaduais e regionais de desenvolvimento, o limite de que trata o § 2°
deste artigo será de cinco por cento. (grifei)
Como se vê, a resolução não deixa claro que o projeto possui o caráter
“estruturador para o desenvolvimento regional”, que poderia reduzir o
limite mínimo para 5% (cf. previsto no § 4o), como quer fazer crer a
interessada nos itens 35 a 37 do seu recurso. A única informação que se
tem é que o “projeto tem como objetivo a implantação de uma indústria do
ramo eletro-eletrônico, voltada à produção de monitores de vídeo e
telefones celulares digitais”. Este texto, de maneira nenhuma, permite
inferir aquele caráter.
Por outro lado, nem mesmo se poderia invocar que se trata de um projeto
de infraestrutura. Conforme atesta o caput do art. 1o da lei no 9.808/99
(expressamente referida naquele § 4o), tal hipótese refere-se somente aos
empreendimentos não-governamentais de infraestrutura (energia,
telecomunicações, transportes, abastecimento de água, produção de gás e
instalação de gasodutos, e esgotamento sanitário). Nada relacionado,
portanto, com a produção de bens de consumo como monitores de vídeos
e telefones celulares.
Assim, o limite mínimo aplicado para o caso seria o de 20% do capital
votante previsto no § 2o.
Porém, de acordo com as informações prestadas pela própria recorrente,
o seu grupo de empresas coligadas, por meio do BANESPA, possuía na
ocasião apenas 5% do capital votante da Evadin Indústrias Amazônia.
Participação esta, portanto, insuficiente para atender àquele limite
mínimo.
[...]
Ademais, como mais um argumento complementar, esclareça-se que a
relação societária de coligação verificada entre a recorrente e o BANESPA
não preenche o requisito estabelecido na lei. Com efeito, o caput do art. 9o
da Lei no 8.167/91 é claro ao asseverar que o incentivo destina-se a
“pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
8
considerado”. Ou seja, só se incluem no conceito de empresas coligadas,
para os fins do benefício, as empresas que compõem o controle do capital
votante. Contudo, mesmo que fosse possível confirmar o limite mínimo e
a participação do BANESPA na composição do capital votante, a
recorrente não se inseriria na linha de controle da empresa detentora do
projeto. Isto porque, conforme se verifica no organograma fornecido pela
própria interessada (Doc. 06 juntado com a manifestação de
inconformidade, às fls. 84), o controle do BANESPA era exercido pelo
Banco Santander S.A. que, por sua vez, era controlado pelo Banco
Santander Central Hispano (na Espanha).
Destarte, há que se reconhecer a improcedência da opção pelo FINAM.
- Opção pelo FINOR:
No tocante a este incentivo, a própria DRJ já motivou sua decisão no fato
de não constar o caráter “estruturador para o desenvolvimento regional”
na aprovação do correspondente empreendimento pela Resolução
SUDENE no 11.113, de 1997 (Doc. 06 da manifestação de inconformidade,
às fls. 95 a 100).
Da mesma forma que no caso do tópico anterior, o limite mínimo aplicado
deveria então ser deslocado para o § 2o (20% do capital votante). Como a
própria interessada atesta que o seu grupo de empresas coligadas, por
meio do BANESPA, possuía na ocasião apenas 10,03% do capital votante
da Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste
(empresa detentora do projeto), restaria clara a insuficiência para atender
àquele limite.
No seu recurso (item 72), entretanto, a interessada quer fazer crer que
houve o reconhecimento do caráter “estruturador para o
desenvolvimento regional” no item I daquela resolução. Considera, assim,
absurdo o fato de a DRJ não ter atestado essa circunstância e concordado
com o seu enquadramento no § 4o. Até porque, prossegue, o próprio Poder
Executivo, no item 3 da mesma resolução, expressamente consignou o
enquadramento do projeto em questão no art. 9o da Lei no 8.167/91.
Nada obstante, não é bem isso o que se depreende dos referidos itens I e
III. Confira-se:

Como se vê, o item I, de modo algum, revela aquele caráter para o
projeto. Apenas o trata como de interesse para o desenvolvimento do
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
9
Nordeste. E o item III não enquadrou o projeto no § 4o, mas, apenas, no
contexto amplo do art. 9o.
Portanto, assiste razão à instância a quo quando afirma que o
enquadramento da situação do interessado deveria se dar no § 2o (limite
mínimo de 20%). Acrescente-se, ainda, que também não se vislumbra aqui
um empreendimento não-governamental de infraestrutura como aqueles
tratados no âmbito do caput do art. 1o da lei no 9.808/99 (expressamente
referidos no § 4o do art. 9o da Lei no 8.167/91), quais sejam, aqueles
atinentes aos setores de energia, telecomunicações, transportes,
abastecimento de água, produção de gás e instalação de gasodutos, e
esgotamento sanitário. Com efeito, o que se teve foi um projeto de
implantação de uma fábrica de cervejas e refrigerantes (cf. a declaração da
própria Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste
às fls. 100).
A recorrente chega a alegar que a DRJ não afirma o que deveria ser
apresentado para comprovar a condição do § 4o. Ora, o que deveria ser
apresentado já o foi (a referida resolução). O que houve, apenas, foi que
através dela se chegou a conclusão que o limite mínimo a ser aplicado no
seu caso seria o de 20% do capital votante. Condição esta não atendida pela
participação de sua coligada.
[...]
Ademais, também se aplica aqui a mesma argumentação complementar
que concluiu o tópico da opção FINAM concernente ao não preenchimento
do requisito estabelecido em lei pela relação societária de coligação
verificada entre a recorrente e o BANESPA.
Deste modo, há também que se reconhecer a improcedência da opção pelo
FINOR.
Do quanto acima transcrito, é possível concluir-se que, de acordo com o
entendimento firmado no acórdão recorrido, os fundamentos para negar
provimento ao recurso voluntário foram os seguintes:
a)
tanto com relação ao FINAM, quanto ao FINOR, os documentos
apresentados pelo contribuinte não evidenciaram que os empreendimento
de suas coligadas Evadin Indústrias Amazônia (FINAM) e Primo Schincariol
do Nordeste (FINOR) tivessem sido aprovados na condição de “projetos de
infra-estrutura”, nem tampouco na condição de projetos “estruturadores
para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo”,
referidos no §2o do art. 9o da Lei no 8.167/91;
b)
em decorrência do exposto, e tratando-se de participação conjunta
no capital votante de sociedade titular do empreendimento, o limite
mínimo a ser observado seria o de vinte por cento do capital votante para
cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
10
com recursos próprios, previsto no §2o do art. 9o da Lei no 8.167/91, e não
o de cinco por cento, previsto no §4o do mesmo artigo;
c)
como o próprio contribuinte reconhece que os seus percentuais de
participação no capital votante eram de 5%, no caso da Evadin Indústrias
Amazônia (FINAM), e de 10,03%, no caso da Primo Schincariol do Nordeste
(FINOR), ele não faz jus ao direito consubstanciado no PERC;
d)
em sede de argumentação complementar, assentou o acórdão
recorrido que tampouco houve o preenchimento do “requisito estabelecido
em lei pela relação societária de coligação verificada entre a recorrente e o
BANESPA”, pois “o controle do BANESPA era exercido pelo Banco Santander
S.A. que, por sua vez, era controlado pelo Banco Santander Central Hispano
(na Espanha)”.
A matéria cuja divergência é alegada no presente recurso está afeta apenas
ao exposto no item ‘d’ acima, que constitui, conforme visto, argumento
complementar do acórdão recorrido.
Ainda que, ao analisar este ponto, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
decidisse por afastá-lo, é dizer, decidisse por dar guarida ao argumento
recursal de que, em sendo a contribuinte coligada ao BANESPA, e em
sendo ambas controladas indiretamente pelo Banco Santander Central
Hispano S/A, restaria cumprida a exigência legal contida na definição do §
7o do art. 9o da Lei n° 8.167/91 quanto ao que se deve entender como
“empresas coligadas para fins do disposto neste artigo”, fato é que, ainda
assim, esta decisão em nada afetaria o fundamento principal — e
autônomo — do acórdão recorrido, no sentido de que, por não se
enquadrarem os empreendimentos no § 4o do art. 9o da Lei n° 8.167/91, o
limite mínimo a ser observado seria o de 20% do capital votante para cada
pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser integralizado com
recursos próprios, e não o de 5%, conforme defendido pela recorrente.
Cabe, ademais, ressaltar que nenhum dos paradigmas pelos quais o
recurso restou admitido analisaram o cumprimento, ou não, dos requisitos
contidos no § 4o do art. 9o da Lei n° 8.167/91, conforme já restou
demonstrado nos excertos aqui ao norte transcritos do despacho de
admissibilidade.
Com efeito. Ao referir-se ao primeiro paradigma, ali consignou-se que o
referido acórdão “[n]ão se posicionou sobre os requisitos do art. 9o, § 4o da
Lei no 8.167/1991”, e que “a Turma não aferiu o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 9o, §§ 2o e 4o da Lei no 8.167/1991”. E, ao
referir-se ao segundo paradigma, ali consignou-se que a referida decisão
“não aventou a aplicação do previsto no art. 9o, §§ 2o e 4o para fins do
gozo do benefício fiscal”.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
11
Estando tais observações contidas no despacho corretas, como de fato
estão, e em face do quanto até aqui exposto, resulta evidente que o
recurso especial, portanto, da forma em que admitido em juízo
prelibatório, não possui nenhuma utilidade, posto que incapaz de levar à
reforma do voto condutor do acórdão recorrido, consoante a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
manifesta recurso extraordinário”.
A jurisprudência deste Colegiado também é sólida, neste aspecto, tendo já
assim decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais nos precedentes
cujas ementas vão a seguir transcritas:
Acórdão no 9101-003.144:
RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE EM
RECORRER.
A falta de interesse em recorrer, em razão da ausência do binômio
necessidade+utilidade na peça recursal, implica no não conhecimento do
recurso. Discussão de motivos da decisão, sem sucumbência no litígio em
análise, apenas porque adotados outros fundamentos, retira da parte o
interesse recursal.
Acórdão no 9101-004.768:
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de recurso especial quando a questão nele defendida não
se revela suficiente para reformar a conclusão a que chegou o acórdão
recorrido. Ausência de interesse recursal, na modalidade utilidade.
Acórdão no 9101-006.164:
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. ÁGIO. IRPJ. CONHECIMENTO.
INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando o despacho de admissibilidade
nega seguimento ao recurso em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, de per si, é apto a motivar a conclusão da decisão
recorrida sobre a matéria em debate. Não há interesse recursal (utilidade)
em debater uma matéria quando o seu provimento não seja capaz de levar
à reforma do voto condutor do acórdão recorrido.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.014 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001316/2004-16
12
Acórdão no 9101-006.514:
[...] FUNDAMENTO INATACADO. INUTILIDADE RECURSAL. Se não resta
caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da demandada apresentação
de DCOMP para a liquidação das estimativas com excedente de imposto
pago no exterior sobre lucros de investidas, inútil discutir se o limite para
dedução deste excedente pode ser flexibilizado. (Ementa em conformidade
com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015).
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 840
DF CARF MF
Original